Tribunal: TJES
Processo: 5001251-23.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001251-23.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANA MESQUITA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5001251-23.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO(A):
LUCIANA MESQUITA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR. 45 DIAS. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE DIFERENÇAS PRETÉRITAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito da recorrida, na qualidade de professora da rede estadual em regência de classe, ao pagamento de diferenças referentes ao terço constitucional de férias calculado sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias. O recorrente não se insurge quanto ao mérito do direito aos 45 dias, limitando-se a postular a reforma da sentença para que as diferenças pretéritas sejam calculadas com base nos subsídios vigentes à época de cada período de fruição.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a base de cálculo para a liquidação das diferenças do terço constitucional de férias pagas em atraso deve ser a remuneração atual da servidora; ou (ii) saber se o cálculo deve observar os subsídios efetivamente recebidos à época de cada período aquisitivo reclamado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito da recorrida à percepção do terço constitucional de férias incidente sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de gozo encontra-se devidamente fundamentado e não é objeto de controvérsia nesta seara recursal. A insurgência do ente público restringe-se exclusivamente ao critério matemático adotado para a quantificação do débito pretérito.

4. A utilização do vencimento atual da servidora como base de cálculo para a apuração de diferenças remuneratórias consolidadas em anos anteriores mostra-se equivocada. O pagamento de passivos devidos pela Administração Pública deve corresponder exatamente à expressão econômica do direito no momento em que ele deveria ter sido adimplido, isto é, com base no subsídio vigente à época da efetiva fruição de cada período de férias.

5. A adoção de remuneração atual e, por consequência lógica, superior àquela vigente nos exercícios anteriores, enseja o enriquecimento sem causa da servidora em manifesto detrimento ao Erário, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, notadamente pelo artigo 884 do Código Civil. O reajuste do valor ao longo do tempo faz-se, exclusivamente, pela via da atualização monetária e aplicação dos juros moratórios legais, e não pela alteração da base de cálculo originária.

6. Ademais, a fixação do critério jurídico de cálculo constitui matéria estritamente afeta à fase de conhecimento. A determinação exata dos parâmetros de condenação é imperativa para conferir liquidez ao título executivo judicial, em estrita observância à regra inserta no artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995, diploma este aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força da determinação do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

7. Destarte, a reforma da sentença é medida que se impõe tão somente para readequar os parâmetros de liquidação do julgado, determinando-se que os cálculos das diferenças do terço de férias observem a tabela de subsídios históricos correspondente a cada mês e ano em que o direito se tornou exigível.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHE
CE-SE
do recurso interposto e, no mérito,
DÁ-SE
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, determinando que o cálculo das diferenças relativas ao terço constitucional de férias observe a remuneração (subsídio) efetivamente percebida pela recorrida à época de cada período de gozo, com as devidas atualizações legais já estipuladas pela sentença. Mantêm-se inalterados os demais capítulos da sentença.

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, ante o provimento do recurso, em conformidade com a exegese do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)